Tribunal: CARF
Processo: 14479.000223/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000223/2007-40
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.965 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO ARMANDO ÁLVARES PENTEADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/04/2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). INSTRUMENTO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. EVENTUAL IRREGULARIDADE.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento (Súmula CARF no 171).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da preliminar de sobrestamento do julgamento do Recurso Especial. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício). Ausente momentaneamente o Conselheiro Marcelo Milton da Silva
Risso.
Relatório
O presente processo trata do Debcad 37.016.375-3, por meio do qual são exigidas
as Contribuições dos segurados, incidentes sobre a remuneração paga a trabalhadores sem
vínculo empregatício (contribuintes individuais), lançadas na contabilidade e não declaradas em
GFIP.
Em primeira instância, o lançamento foi julgado procedente em parte, por meio de
acórdão que assim registrou:
Dos autônomos fora da folha (LEV FP3)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000223/2007-40
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.965 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000223/2007-40

O fiscal notificante, após verificar os documentos apresentados pela contribuinte em sua
defesa, declarou no I o Relatório Aditivo à NFLD (fl. 527/528) que, com referência aos
autônomos fora da folha, os fatos geradores lançados na NFLD estão corretos, mas as
contribuições calculadas encontram-se sobrevalorizadas em algumas competências
porque ele não observou os limites máximos de salário de contribuição de cada período.
Assim sendo, à luz da planilha apresentada (fls. 529/531), o Levantamento FP3 passa a
ter os seguintes valores por competência:
(...)
Devido à correção efetuada pela fiscalização no Levantamento FP3, a NFLD passa a ter
os seguintes valores lançados por competência:
(...)
Diante do exposto, é de se: a) Retificar o presente lançamento conforme planilha acima,
excluindo os valores retificados pela fiscalização no Levantamento FP3;
b) Declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito previdenciário
constante do Discriminativo Analítico de Débito Retificado - DADR (fls. 590/593), que
passa a fazer parte da presente NFLD.
Ainda irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Especial, julgado em sessão
plenária de 13/04/2011, prolatando-se o Acórdão no 2803-00.614 (e-fls. 716 a 729), assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 01/04/2006
ATIVIDADES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. PRESTADORES DE SERVIÇOS.
ESTRANGEIROS.
DOMICILIADOS
NO
EXTERIOR.
AUSÊNCIA
DE
INCIDÊNCIA. SERVIÇOS PRESTADOS NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE
INCIDÊNCIA. PRESTADORES NACIONAIS. SERVIÇOS PRESTADOS NO
BRASIL. INCIDÊNCIA. PRESTADORES DOMICILIADOS NO EXTERIOR.
NACIONALIDADE DESCONHECIDA. SERVIÇOS PRESTADOS NO BRASIL.
INCIDÊNCIA
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a), para reconhecer que parte dos
lançamentos do levantamento FP3 são indevidos e devem ser excluídos, conforme
estabelecido nas planilhas, excluindo, também, a seguinte competência 09/2003,
seqüência 122.174 - Dwight Michel Grant - R$ 5.260,50, conforme acima esclarecido.
A Contribuinte foi cientificada do acórdão em 14/12/2011 (AR de e-fls. 739) e,
em 28/12/2011 (carimbo de recepção às fls. 742), interpôs o Recurso Especial de e-fls. 739 a
757, visando rediscuti a nulidade do lançamento emitido após a expiração do prazo de
validade do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de e-fls. 786/787.
Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- no presente caso, o prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal
expirou sem que tenha sido a Contribuinte notificada do lançamento do débito, infringindo-se a
legislação aplicável ao caso e cerceando-se o seu direito de defesa, o que inequivocamente
aponta para a nulidade do procedimento;
- é de se notar que o acórdão recorrido está em total desarmonia com o disposto
no art. 32, da Portaria MPS no 520, de 2004, no que concerne à necessidade da notificação ser
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.965 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000223/2007-40

realizada antes do término do prazo do Mandado de Procedimento Fiscal, sob pena de nulidade
do lançamento;
- frise-se que os atos administrativos que versam matéria tributária devem ser
norteados pelos cânones da legalidade, inclusive no que diz respeito às exigências formais, pois a
eles são atribuídos requisitos únicos, tais como a presunção de legitimidade e veracidade, além
do seu caráter imperativo e auto-executório;
- por essa razão, a Lei no 9.784, de 1999, que regulamenta o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu art. 53, dispõe que a
administração deve anular seus próprios atos, guando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos;
- a atividade administrativa tendente a apurar o quantum devido e efetivamente
cobrar o tributo é estatal vinculada, o que significa dizer que o agente fiscal está adstrito aos
limites legalmente estabelecidos para a sua atuação;
- no caso concreto, a autoridade fiscal incorreu em absoluta ilegalidade, ao
notificar a Contribuinte da NFLD após o término do prazo do Mandado de Procedimento Fiscal,
em manifesto desrespeito ao âmbito de atuação que lhe competia;
- ora, se o prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal encerrou-se dias
antes da notificação da Contribuinte, incorreu o agente fiscal em abuso de poder, ultrapassando
os limites determinados para sua atuação, razão pela qual deve ser declarada a nulidade da
referida NFLD;
- o chamado abuso de poder constitui-se em vício de competência e de finalidade
do ato administrativo, acarretando, juntamente com o vício de forma, sua nulidade (cita doutrina
de Maria Sylvia Zanella de Pietro);
- assim, seja em razão (i) da violação à legislação vigente, que rege o
procedimento administrativo; (ii) do cerceamento de defesa do Contribuinte; seja, ainda (iii) em
virtude do fato de que o agente já não poderia praticar quaisquer atos relativos à fiscalização do
contribuinte; requer a Contribuinte seja reformada a decisão recorrida, aplicando-se ao caso
concreto o entendimento consignado nos acórdãos paradigmas, que reconheceram, em casos
idênticos ao vertente, a nulidade do lançamento.
Ao final, a Contribuinte pede o provimento do recurso, declarando-se a nulidade
do lançamento.
O processo foi encaminhado à PGFN em 08/01/2014 (Despacho de
Encaminhamento de e-fl. 792) e, em 20/01/2014, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões
de e-fls. 793 a 800 (Despacho de Encaminhamento de fl. 801), contendo as seguintes alegações:
- o MPF faz‐se inteiramente dispensável, não se podendo falar em qualquer
nulidade fundada na sua expiração ou ausência de sua ciência pelo sujeito passivo;
- é pacífico o posicionamento, inclusive no âmbito do CARF, de que o MPF é
instrumento interno da Administração Tributária, destinado ao controle e ao planejamento das
atividades fiscalizatórias. Cita jurisprudência do CARF;
- tanto é assim que o MPF não tem previsão em lei, regulado apenas por normas
de natureza infralegal;
- saliente‐se, por oportuno, que os arts. 142 do CTN, 33 da Lei no 8.212, de 1991 e
1o e 3o da Lei no 11.098, de 2005, ao tratarem da fiscalização e do lançamento de Contribuições
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.965 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000223/2007-40

Previdenciárias, sequer prevêem a emissão do MPF como requisito essencial à formalização
daquele último ato administrativo;
- assim sendo, tratando‐se o MPF de documento interno de uso da própria
Secretaria da Receita Previdenciária e não encontrando o referido documento previsão em lei,
eventual irregularidade, ou até sua ausência, não é capaz de ensejar a nulidade do Auto de
Infração;
- além disso, não houve desatendimento a qualquer garantia da empresa autuada
nos presentes autos, que teve plenamente assegurado o seu direito ao contraditório e à ampla
defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes, tendo se utilizado de todas as vias
previstas em lei, a saber: impugnação e recurso voluntário;
- do mesmo modo, os princípios públicos basilares também restaram atendidos
nos presentes autos, em obediência a todas as determinações legais;
- conforme o art. 59 c/c 60 do Decreto no 70.235, de 1972, a notificação e demais
termos do processo administrativo fiscal somente serão declarados nulos na ocorrência de uma
das seguintes hipóteses: a) quando se tratar de ato/decisão lavrado ou proferido por pessoa
incompetente; b) resultar em inequívoco cerceamento de defesa à parte;
- ora, o Auto de Infração foi lavrado por servidor competente e não ocorreu a
hipótese de cerceamento do direito de defesa;
- o lançamento está em plena conformidade com o que estabelecem os arts. 142
do CTN, 33 da Lei n.o 8.212, de 1991, e 1o e 3o, da Lei no 11.098, de 2005;
- o exercício amplo e efetivo do direito de defesa foi propiciado à Contribuinte,
que inclusive apresenta longo e detalhado arrazoado;
- como já citado, a copiosa jurisprudência desta Câmara Superior tem firmado o
entendimento que se o autuado revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo‐as mediante extensa e substanciosa defesa, abrangendo não somente
preliminares, mas também razões de mérito, mostra‐se incabível a declaração de nulidade de
lançamento por cerceamento de defesa, devendo prevalecer os princípios da instrumentalidade e
economia processual em lugar do rigor das formas, sendo que na doutrina é tranquila a
prevalência desses princípios.
Ao final a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial da Contribuinte.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos, portanto deve
ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
Trata-se do Debcad 37.016.375-3, por meio do qual são exigidas as Contribuições
dos segurados, incidentes sobre a remuneração paga a trabalhadores sem vínculo empregatício
(contribuintes individuais), lançadas na contabilidade e não declaradas em GFIP.
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.965 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000223/2007-40

De plano, constata-se que a ação fiscal, relativa a matéria previdenciária, iniciou-
se com o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 09295720, cientificado à Contribuinte em
27/03/2006, conforme data aposta no documento (e-fls. 113). Esse mandado foi renovado duas
vezes, com ciência à Contribuinte em 09/06/2006 e 03/07/2006 (e-fls. 112 e 111,
respectivamente). A última renovação determinava o seu cumprimento até 14/07/2006, tendo a
ciência do lançamento ocorrido em 19/07/2006 (e-fls. 58), portanto após a expiração do MPF.
De plano, adoto as razões do acórdão recorrido para rejeitar essa preliminar:
Assim sendo, a preliminar de nulidade em razão da intimação da notificação após o
vencimento do prazo do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF , não deve ser
conhecida.
A uma, porque o Decreto 3.969/2001 em seu artigo 2 o na redação dada pelo Decreto
4.058/2001 diz que o MPF é ordem específica para que servidores habilitados realizem
procedimentos fiscais. O procedimento fiscal está descrito no artigo 142 do CTN, o qual
se constitui na fase de apuração do débito/crédito e não engloba a
notificação/cientificação do contribuinte que se dá após o término da fase de apuração.
A duas porque a notificação/cientificação depois do término do procedimento ou da
validade do MPF não vem elencada como causa de nulidade do lançamento. Aliás, pelo
contrário o artigo 16 do decreto, abaixo citado, diz textualmente que não há nulidade.
Art. 16. A hipótese de que trata o inciso II do art. 15 não implica nulidade dos atos
praticados, podendo a autoridade responsável pela emissão do Mandado extinto
determinar a emissão de novo MPF para a conclusão do procedimento fiscal. (grifo
meu).
A três porque a Enunciado 25, de 06/03/2006, do CRPS diz que "A notificação do
sujeito passivo após o prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF -
não acarreta nulidade do lançamento.", tal enunciado é anterior ao presente lançamento
e posterior as decisões administrativas colacionadas pelo contribuinte. Desta forma, tal
preliminar deve ser afastada.
Ainda que não bastassem os argumentos acima, a jurisprudência do CARF já se
consolidou, no sentido de que eventual irregularidade nos procedimentos de MPF não gera
nulidade, tanto assim que no último dia 09, em sessão do Pleno do CARF, foi aprovado o
Enunciado de Súmula no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Por fim, esclareça-se que, relativamente à petição de fls. 882 a 885, apresentada
pela Contribuinte em 19/05/2021, esta é dirigida ao Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil e
diz respeito a ação judicial cujo objeto nada tem a ver com a matéria ora em julgamento. Nesse
passo, qualquer eventual conexão do presente processo administrativo com o processo judicial,
deverá ser verificada quando da execução do julgado pela Unidade de Origem.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.965 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000223/2007-40

Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital